Tribunal: STF
Processo: Rcl 38799
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Reclamação. Prisão preventiva. 
1. Diante da informação da concessão parcial da ordem no HC 1041725-20.2019.4.01.0000, a presente reclamação perdeu o objeto.
2. Reclamação prejudicada.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal, da 1ª Região, que indeferiu a liminar no HC n. 1041725-20.2019.4.01.0000, impetrado contra decisão do Juiz Federal da 1ª Vara Federal de Rondonópolis, que condenou o reclamante, em primeira instância, pela prática do crime previsto no artigo 171, § 3º, do Código Penal, à pena de 5 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e decretou, na mesma ocasião, sua prisão preventiva.
    2. O reclamante sustenta, em síntese, que “no presente caso, evidencia-se que o RECLAMANTE teve decretada sua prisão automática após a condenação em PRIMEIRA INSTÂNCIA, sendo que o sentenciante denominou de preventiva apenas para formalizar a ilegal prisão. Veja que a fundamentação lançada para justificar a prisão preventiva não passa de alegorias, próprias para que a prisão automática passe pelo crivo do formalismo. ”.
    3. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, o reconhecimento de sua ilegalidade.
    4. É o relatório. Decido.
    5. Em petição datada de 11/2/2020 , o reclamante informa que foi concedida a ordem de habeas corpus, requer a extinção do processo e junta cópia da decisão do TRF da 1ª Região no HC 1041725-20.2019.4.01.0000 (docs. 31 e 32).
    6. Diante do exposto, julgo prejudicada a presente reclamação.
    Publique-se. Intimem-se. 
          Brasília, 21 de fevereiro de 2020. 
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator